Tribunal: TJDFT
Processo: 0739649-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. O não conhecimento do apelo na parte relativa ao julgamento de procedência do pedido inicial e improcedência da reconvenção por inobservância ao princípio da dialeticidade obsta o conhecimento dos embargos de declaração quanto à matéria de mérito reproduzida nos aclaratórios.
2. A omissão ocorre quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Inteligência do Artigo 1.022, inciso II, do CPC.
3. A obscuridade ocorre quando a redação do Julgado padece de clareza necessária à sua compreensão, dificultando sua inteligência ou exata interpretação.
4. A oposição de embargos de declaração, ainda que com o objetivo de prequestionamento, reclama a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. A inexistência de vícios de omissão ou obscuridade v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.
6. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes.
7. Embargos de Declaração parcialmente conhecido e desprovido.